Tribunal: STF
Processo: ARE 1584318
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Maria José Ludovico interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 92) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 82):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. QUEDA. AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO ADOTADA. RISCO ADMINISTRATIVO. MODALIDADE SUBJETIVA. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA. AUSÊNCIA. OMISSÃO DE SOCORRO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. 
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. 
2. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.  
3. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. Precedente do STF. 
4. É ônus da autora demonstrar que a atuação estatal, regular e ordinária teria sido suficiente para evitar o dano que sofreu, ou seja, deveria comprovar a má prestação do serviço ou a prestação insuficiente por parte do Poder Público, o que não ocorreu (CPC, art. 373, I).  
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. 

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação ao art.  37, § da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 92, fls. 14, 15 e 17):	

[...]
O v. acórdão recorrido, ao afastar a responsabilidade do  Estado sob o fundamento de que, em se tratando de omissão, a  responsabilidade seria subjetiva e não restou comprovada a culpa da Administração, divergiu da correta interpretação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público.  
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF, abrange tanto os atos comissivos quanto os omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão  do Poder Público. A tese da responsabilidade subjetiva em caso de omissão genérica, embora defendida por parte da doutrina e da jurisprudência, não se aplica à hipótese dos autos, onde a omissão é específica, configurando uma falha do serviço público.
[...]
	
Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, por identificar na controvérsia natureza infraconstitucional, a caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição, e, ainda, por considerar que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 108, fl. 2):

[...]
A mesma sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada ofensa ao artigo 37, § 6º, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “as provas demonstram que a autora entrou na escola logo após o encerramento das atividades das crianças e no exato momento em que o serviço de limpeza e manutenção estava sendo realizado (ID nº 68541986). É razoável e até mesmo esperada a existência de algum resto/sobra de alimento jogado ao chão, principalmente considerando tratar-se de escola que atende estudantes de 4 a 9 anos de idade e o fato de que havia sido servida uma refeição aos alunos momentos antes. Ausente prova de conduta omissiva ou de culpa do Poder Público não há como reconhecer a responsabilidade pelo acidente sofrido pela autora” (ID 71066304). Nesse passo, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025).  
Demais disso, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 37, § 6º da CF, somente há responsabilidade civil do Estado nos casos em que o ato ilícito decorreu de conduta praticada por agente público, nesta condição”(RE 1456844 AgR-EDv / CE, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 30/8/2024. Igual teor: AgRcl 34157/RJ, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe 19/12/2024.
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Maria José Ludovico interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 114), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 114, fls. 4 e 5):

[...]
2.1. Da inexistência de revolvimento fático-probatório (Súmula 279/STF) 
Não há, no presente caso, necessidade de reexame de fatos ou provas. Os elementos fáticos são incontroversos e foram expressamente reconhecidos no acórdão recorrido: 
    • O acidente ocorreu em ambiente escolar público; 
    • O evento deu-se durante a realização de serviços de limpeza;  
    • Houve queda e lesão grave à recorrente;  
    • A Administração tinha o dever de zelar pela segurança no local.
A controvérsia, portanto, é exclusivamente jurídica: saber se a omissão estatal reconhecida nos autos é genérica (exigindo prova de culpa) ou específica (atraindo a responsabilidade objetiva do art. 37, §6º, da CF).  
Tal definição não demanda revolvimento do conjunto probatório, mas apenas interpretação e aplicação de norma constitucional, hipótese típica de cabimento do Recurso Extraordinário, conforme entendimento reiterado do STF – Tema 366,  repercussão geral). 
[...]
2.2. Da divergência jurisprudencial e violação direta ao art. 37, §6º, CF.  
O acórdão recorrido diverge frontalmente do entendimento firmado pelo STF no Tema 366 da Repercussão Geral, que assentou: 
Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir (...).  
No presente caso, a omissão estatal é específica: a Administração Pública, responsável direta pela manutenção e segurança do ambiente escolar, permitiu que, durante a execução de serviços de limpeza, o local permanecesse acessível e perigoso aos usuários, ocasionando a queda e grave lesão da recorrente.  
A decisão recorrida, ao exigir prova de culpa em omissão específica, contrariou o art. 37, §6º, CF e o entendimento consolidado do STF, que não admite a  transposição automática da responsabilidade subjetiva prevista para omissões genéricas a hipóteses de dever jurídico específico de agir.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, os óbices antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

A controvérsia jurídica está primeiramente na definição da espécie de responsabilidade civil aplicável ao caso concreto: objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição; ou subjetiva, porquanto decorrente de omissão genérica imputável ao Estado.

Segundo a recorrente, a omissão estatal seria específica, porque “a Administração Pública, responsável direta pela manutenção e segurança do ambiente escolar, permitiu que, durante a execução de serviços de limpeza, o local permanecesse acessível e perigoso aos usuários, ocasionando a queda e grave lesão da recorrente” (eDoc. 114, fl. 5).

Ocorre que as premissas fáticas descritas pela autora, a exemplo da suposta permissão de que particulares acessassem espaço perigoso, não são aferíveis, porque para tanto apresentar-se-ia a necessidade de reexame das provas carreadas ao processo. E uma tal investigação, como bem se sabe, não cabe na via estreita do recurso extraordinário, a teor do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.   

Revela-se incensurável, portanto, a decisão que na origem inadmitiu o apelo extremo com fundamento no aludido enunciado da Súmula do STF.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente